Tribunal: TJDFT
Processo: 0727964-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727964-49.2023.8.07.0001 RECORRENTE: TETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: ALEXANDRO DA SILVA, ALINE MONTEIRO DE ANDRADE, MARIA DE LOURDES LOPES MONTEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO DE CHAVES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO CONDENATÓRIO FORMULADO PELA RÉ EM SEDE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CITAÇÃO. CARTA ENVIADA À SEDE DA PESSOA JURÍDICA. RECEBIMENTO SEM RESSALVA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONEXÃO. AÇÃO JÁ JULGADA. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. CONTRATO FIRMADO POR PESSOA FÍSICA, REPRESENTADA POR IMOBILIÁRIA NA CONDIÇÃO DE MANDATÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. VÍCIOS NO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DO LOCADOR DE MANTER O BEM COM CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE. REVELIA DA RÉ. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A SITUAÇÃO DO BEM E AS RECLAMAÇÕES REALIZADAS PELOS LOCATÁRIOS. RESCISÃO CONTRATUAL SEM ÔNUS. DEVIDA. DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVELIA QUE NÃO IMPEDE A FIXAÇÃO. CABIMENTO DA VERBA. 1. Na sistemática processual vigente, para que o réu possa veicular pretensões, deve se valer da reconvenção (art. 343 do CPC), salvo quando se tratar de ação de natureza dúplice, o que não é o caso dos autos. 1.1. Considerando que a ré formula pedido condenatório em sede de apelação, sem que, na fase de conhecimento, tenha apresentado a devida reconvenção, revela-se inviável a apreciação do pedido, por absoluta inadequação da via eleita. 2. No caso da citação postal, o artigo 248 do Código de Processo Civil determina que será considerada válida a diligência quando, em se tratando de pessoa jurídica, o mandado for entregue à pessoa com poderes de gerência ou administração, ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. 2.1. O c. STJ possui entendimento que consagra a aplicação da Teoria da Aparência, segundo a qual se considera válida e eficaz a citação realizada na sede de pessoa jurídica, não se exigindo que o recebedor do mandado apresente poderes específicos para tanto. 2.2. Constatado que o mandado citatório foi encaminhado à sede da ré, tendo sido recebido por pessoa que assinou o aviso de recebimento sem ressalvas, não há que se falar em nulidade da citação. Preliminar rejeitada. 3. De acordo com § 1o do art. 55 do CPC, (o)s processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. 3.1. Tendo em vista que presente demanda já se encontra sentenciada, afasta-se o risco de decisões conflitantes, razão pela qual inexistem motivos para o reconhecimento da conexão. Preliminar afastada. 4. Da leitura do contrato de locação firmado entre as partes denota-se que a imobiliária ré não atuou em nome próprio, uma vez que figurou no contrato de locação como representante da proprietária, na condição de mandatária. 4.1. O fato de o contrato de locação ter sido firmado por intermédio de administradora do bem não basta para caracterizar a relação de consumo entre as partes. 4.2. Assim, denota-se que o vínculo jurídico havido entre os locatários autores e a imobiliária ré está calcado na Lei n. 8.245/1991 (Lei de Locações), e, subsidiariamente, no Código Civil, e não no Código de Defesa do Consumidor. 5. O artigo 22 da Lei n. 8.245/91 prevê que o locador é responsável por manter a habitabilidade do imóvel, o que inclui reparos de natureza estrutural e os destinados ao adequado funcionamento de serviços essenciais, de forma que a omissão do reparo caracteriza inadimplemento quanto ao fornecimento da coisa em estado compatível com o fim ao qual se destina. 5.1. Nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, a consequência material da revelia é a presunção relativa de veracidade das alegações de fato formuladas na inicial. 5.2. Considerando que as alegações dos autores são verossímeis e condizentes com a prova constante dos autos, mormente porque os documentos colacionados demonstram as condições do imóvel e as diversas reclamações efetuadas, cabível o reconhecimento de que a ré, ao não manter o imóvel em condições adequadas de uso e habitação, deu causa à rescisão do contrato de locação antes do termo final, desonerando os locatários da multa contratual. 6. Incabível o reconhecimento do direito à percepção de indenização por danos morais quando observado que os aborrecimentos apontados pela parte ofendida não têm o condão de causar abalo a direitos da personalidade, circunscrevendo-se a dissabores decorrentes de descumprimento de obrigação contratual. 7. O fato de a parte ré ter sido revel não obsta, por si só, a sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais caso reste vencida na demanda, especialmente quando verificado ter ela dado causa ao ajuizamento da ação. 8. Apelação da ré parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Apelação dos autores conhecida e parcialmente provida. Honorários advocatícios fixados. Honorários recursais majorados. A recorrente aponta violação aos artigos 55, §1°, 85, § 2°, 1.022, inciso II, e 1.026, §2o, todos do Código de Processo Civil, pugnando pela reforma do decisum objurgado, ao argumento de que o acórdão não teria reconhecido a conexão da presente demanda com a ação de despejo ajuizada anteriormente, bem como teria deixado de fixar honorários sucumbenciais em seu favor. Ademais, assevera ser indevida a aplicação da multa pela oposição dos embargos declaratórios, porquanto ausente caráter protelatório. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 55, §1°, 85, § 2°, 1.022, inciso II, e 1.026, §2o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No presente caso, verifica-se que a presente demanda já se encontra sentenciada, afastando-se o risco de decisões conflitantes. Assim, inexistem motivos que autorizem o reconhecimento da conexão, como pretendido pela recorrente (ID 58606662 - Pág. 14). (...) ainda que o recurso de apelação dos embargados tenha sido provido apenas para o fim de autorizar a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, não se mostra possível a fixação de honorários em seu desfavor, haja vista a alteração, ainda que mínima, da decisão recorrida, o que demonstra o êxito parcial do recurso (ID 60275835 - Pág. 9). Da análise das razões recursais, o que se observa é a nítida pretensão de reapreciação de matéria analisada no v. acórdão. No entanto, os embargos de declaração não se prestam a esta finalidade, mas apenas sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades no decisum exarado. Com efeito, as teses defendidas pelas partes litigantes foram devidamente examinadas pelo egrégio Colegiado, o que conduziu a entendimento contrário ao interesse da embargante, mas devidamente fundamentado, em observância aos ditames do artigo 489 do Código de Processo Civil, o que, com a devida vênia, não enseja a oposição de embargos de declaração. Por tais razões, constatado que os embargos de declaração opostos têm o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se evidenciado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Dessa forma mostra-se impositiva a condenação da embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista os insubsistentes fundamentos lançados nos embargos de declaração, consubstanciados em mera rediscussão dos argumentos expressamente equacionados pela egrégia Turma, impondo indesejada repetição do julgamento e delineando-se como tentativa de postergação do resultado que lhe fora desfavorável, além de afronta aos princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo (ID 60275835 - Pág. 10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024